Tribunal: TJSP
Processo: 1005662-19.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005662-19.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante USINA SÃO FRANCISCO S/A, é embargado START FOMENTO
COMERCIAL EIRELI.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1005662-19.2019.8.26.0597/50000 Sertãozinho Voto no 22273
Fls. 2/5
Voto no 22273
Embargos de Declaração Cível no 1005662-19.2019.8.26.0597/50000
Comarca: Sertãozinho
Embargante: Usina São Francisco S/A
Embargado: Start Fomento Comercial Eireli
Juiz de Direito: Dr(a). Nemércio Rodrigues Marques
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
contradições no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência
–
Pretensão
de
nítido
caráter
infringente – Impossibilidade de rediscussão –
Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil – Precedentes – Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Usina
São Francisco S/A, em face do v. acórdão de fls. 410/416, por meio do
qual o recurso da embargante fora improvido.
Alega a embargante, em síntese, que há contradição no
julgado, porquanto havia necessidade de produção de provas a fim de
demonstrar a inexistência de lastro mercantil. Argumenta que demonstrou
a irregularidade das duplicatas sacadas (fls.01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1005662-19.2019.8.26.0597/50000 Sertãozinho Voto no 22273
Fls. 3/5
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-
lhes no tocante ao mérito.
A embargante afirma que não houve análise adequada
das provas produzidas nos autos.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas
à apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e
claramente alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de omissão
ou contradição.
Vê-se, ademais, que a contradição que autoriza o
manejo dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos
termos do decisório atacado. Não se refere o legislador à aplicação da lei e
à análise dos fatos, que é pertinente à livre convicção do Juízo.
Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, 4a Turma, j. 07.05.2002).
Conveniente esclarecer que a valoração da prova e a
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1005662-19.2019.8.26.0597/50000 Sertãozinho Voto no 22273
Fls. 4/5
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios estão pautados, exclusivamente,
na insurgência do recorrente em face do resultado do julgamento, o que
denota que sua pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente
ao recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de
adequada apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é
admissível quando decorrente de correção de erro material manifesto,
suprimento de omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas
ausentes no caso sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara
nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO
Embargos de declaração Pretensão de atribuição
de efeito infringente ao v. aresto embargado
mediante declaração do v. aresto para deliberação
sobre matéria não suscitada Integração descabida
Não constatado qualquer vício
Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1005662-19.2019.8.26.0597/50000 Sertãozinho Voto no 22273
Fls. 5/5
2008212-54.2015.8.26.0000;
Relator(a):
Ricardo
Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em
seu artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos
suscitados em sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora